Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULA CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO. POSTERIOR ANULAÇÃO DO CONTRATO POR EXISTIR PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO EM CURSO COM DATA ANTERIOR. TERCEIRO QUE JÁ OCUPAVA A ÁREA. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DO TERRENO QUE DEIXOU DE RECEBER. DIREITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ato administrativo que anula o contrato de concessão de uso oneroso não é ilegal, porquanto a Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal apregoa que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.
2. A Administração Pública ostenta autonomia para rever seus próprios atos quando contrariam os princípios norteadores da atividade pública.
3. Não há vício no ato administrativo que anula o contrato de concessão de uso oneroso quando se verifica a ocorrência de ilegalidade na sua formação.
4. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário é unicamente de legalidade, restringindo-se à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Não cabe ao Judiciário examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo.
5. Não havendo no acordo celebrado entre a parte autora e a Terracap cláusula que condiciona a desocupação do imóvel que a família habitava à época da celebração de novo contrato de concessão de uso de imóvel, mas tão somente ao pagamento de indenização pelas benfeitoras, não há fundamento para impor indenização pela área não recebida.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.